Tribunal: TJDFT
Processo: 0750298-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750298-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VERA MARIA ALVES ROSA Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras, que na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0714572-87.2020.8.07.0020 determinou a emenda da petição para que fosse demonstrado o recebimento da notificação encaminhada à agravada, ainda que por terceiro, com o intuito de constituí-la em mora (ID no 76096573). 2. O recurso não foi conhecido pelo fato de ser manifestamente inadmissível, conforme decisão de ID no 21641470, págs. 1-3. 3. Diante do pedido de ID no 21764717, operou-se o imediato trânsito em julgado. Dê-se baixa e arquivem-se estes autos eletrônicos. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO